Tribunal: TJMT
Processo: 1001034-20.2018.8.11.0021
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001034-20.2018.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), JOSE FILHO LOPES DE ALMEIDA - CPF: 077.010.281-61 (APELANTE), JOSE RENATO DE MORAES - CPF: 058.798.308-61 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSE FILHO LOPES DE ALMEIDA - CPF: 077.010.281-61 (APELADO), JOSE RENATO DE MORAES - CPF: 058.798.308-61 (ADVOGADO), DANIELLY SELKE DA LUZ - CPF: 046.075.431-95 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AOS RECURSOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÕES CÍVEIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. PRISÕES INDEVIDAS POR MANUTENÇÃO IRREGULAR DE MANDADO DE PRISÃO. DANOS MORAIS. VALOR DA INDENIZAÇÃO MANTIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de recursos de apelação interpostos contra sentença que julgou procedente ação indenizatória por danos morais, fixando em R$ 30.000,00 a condenação do Estado de Mato Grosso, em razão de sete prisões indevidas suportadas pelo autor, decorrentes da manutenção irregular de mandado de prisão já extinto.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se estão presentes os pressupostos necessários para a responsabilização civil do Estado por dano moral decorrente de prisão indevida; (ii) saber se o valor da indenização fixado na sentença deve ser majorado ou reduzido.

III. Razões de decidir

3. Restou comprovada a falha estatal na não exclusão de mandado de prisão já revogado, o que resultou em reiteradas abordagens e constrangimentos ilegais ao autor, configurando dano moral.

4. A responsabilidade objetiva do Estado, nos termos do art. 37, § 6º, da CF/1988, se impõe diante da conduta omissiva, do dano e do nexo causal demonstrado.

5. O valor de R$ 30.000,00 a título de indenização atende aos critérios da razoabilidade, da proporcionalidade e à jurisprudência consolidada, considerando ainda as condições pessoais dos envolvidos, a gravidade e reiteração dos atos lesivos.

IV. Dispositivo e tese

6. Recursos de apelação desprovidos.

Tese de julgamento: "1. O Estado responde objetivamente por prisões indevidas causadas pela manutenção irregular de mandado de prisão extinto. 2. O valor da indenização deve observar os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a reiteração do ato lesivo."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º; CC, art. 954, parágrafo único, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.719.756/SP, DJE 21/5/2018; TJMT, N.U 1014635-33.2018.8.11.0041, DJE 3/8/2023; TJMT, N.U 1005754-19.2020.8.11.0002, DJE 13/11/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de recursos de apelação interpostos pelo ESTADO DE MATO GROSSO e JOSE FILHO LOPES DE ALMEIDA contra a sentença que, nos autos da ação de indenização por danos morais, julgou procedentes os pedidos autorais, condenando o Estado ao pagamento de R$ 30.000,00 a título de danos morais.

Ainda, condenou o requerido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da condenação, com fundamento no § 2º do art. 85 do CPC.

1 - Apelação do requerido - Estado de Mato Grosso (ID 283341643)

O apelante alega a ausência de dano moral no caso concreto, argumentando que o requerente não comprovou de maneira suficiente o abalo psíquico suportado, não estando configurados os pressupostos necessários para o reconhecimento do dano moral, concluindo pelo improvimento do pedido compensatório.

Subsidiariamente, suscitando os princípios da eventualidade e concentração da defesa, requer seja minorado o
quantum
arbitrado a título de indenização por danos morais.

2 - Apelação do requerente - Jose Filho Lopes de Almeida (ID 283341646)

O requerente alega que, diante dos fatos incontroversos dos autos, em que foi submetido a condução coercitiva à delegacia por sete vezes, em decorrência de mandado de prisão que deveria ter sido cancelado, deve o valor arbitrado a título de danos morais ser majorado, requerendo a reforma da sentença neste ponto.

Contrarrazões pelo requerente (ID 283341649).

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de manifestar diante da ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (ID 285132364).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Trata-se de ação de indenização por danos morais ajuizada por José Filho Lopes de Almeida em face do Estado de Mato Grosso, com o objetivo de obter reparação civil em virtude de 7 prisões indevidas, ocorridas entre 8/10/2016 e 25/7/2018, todas decorrentes de mandado de prisão que, à época, já deveria ter sido extinto.

Verifica-se, que o requerente teve em seu favor a expedição de alvará de soltura, em 10/2/2017. Ademais, tem-se que a decisão da 2ª Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte/MT, já transitada em julgado, confirma a extinção da punibilidade, evidenciando o erro administrativo do requerido.

Portanto, como bem apontado na sentença, a permanência irregular do mandado de prisão no sistema do CNJ resultou em reiteradas abordagens policiais em locais públicos, gerando constrangimentos efetivos ao autor, com evidente ofensa à sua honra e imagem social.

Ao caso, importa evidenciar que o ordenamento jurídico brasileiro qualifica a prisão ilegal na esfera cível como ato ofensivo à liberdade pessoal, nos termos do art. 954, § único, III, do CC:

Art. 954. A indenização por ofensa à liberdade pessoal consistirá no pagamento das perdas e danos que sobrevierem ao ofendido, e se este não puder provar prejuízo, tem aplicação o disposto no parágrafo único do artigo antecedente.

Parágrafo único. Consideram-se ofensivos da liberdade pessoal:

[...]

III - a prisão ilegal.

Neste contexto, a privação indevida da liberdade constitui grave violação da integridade física e psíquica do indivíduo, e, portanto, ofensa à sua dignidade enquanto ser humano. Tal conduta, por sua própria natureza, caracteriza dano moral.

Outro não é o entendimento jurisprudencial deste Tribunal de Justiça:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - RESPONSABILIDADE CIVIL - DANOS MORAIS - PRISÃO ILEGAL -
MANDADO DE PRISÃO ATIVO INDEVIDAMENTE
-
ERRO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
- NEXO CAUSAL PRESENTE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO -
DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO
- QUANTUM INDENIZATÓRIO ADEQUADO ÀS ESPECIFICIDADES DO CASO CONCRETO - RECURSO DESPROVIDO. 1 - A responsabilidade civil objetiva estatal encontra previsão no art. 37, § 6º, da Constituição Federal de 1988, sendo aplicável tanto às condutas estatais comissivas quanto às omissivas, de maneira que, para sua configuração basta a demonstração de três requisitos, quais sejam: conduta lesiva, dano e o nexo de causalidade. 2 -
Na hipótese dos autos restou evidenciada a responsabilidade do Ente Público, em decorrência do desapreço referente à baixa do mandado de prisão no sistema eletrônico, o que resultou na prisão indevida e gerou abalo psíquico ao Apelado
. 3 - O valor dos danos morais fixados na observância das peculiaridades do caso concreto revela-se suficiente para assegurar o caráter repressivo e pedagógico, sem configurar enriquecimento indevido daquele que sofreu a lesão. 4 - Recurso de Apelação desprovido.
” (TJMT - N.U 1014635-33.2018.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Maria Erotides Kneip, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/07/2023, Publicado no DJE 03/08/2023)

No que concerne à fixação do quantum indenizatório por danos morais, cumpre destacar que o STJ já firmou entendimento no sentido da adoção do método bifásico para determinação do valor reparatório, conforme os seguintes parâmetros:

“
[...]

A fixação do valor devido à título de indenização por danos morais, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, deve considerar o método bifásico, sendo este o que melhor atende às exigências de um arbitramento equitativo da indenização por danos extrapatrimoniais, uma vez que minimiza eventual arbitrariedade ao se adotar critérios unicamente subjetivos do julgador, além de afastar eventual tarifação do dano. Nesse sentido, em uma primeira etapa deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Após, em um segundo momento, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para a fixação definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (AgInt no REsp n. 1.719.756/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 15/5/2018, DJe de 21/5/2018)

Registre-se que este Tribunal de Justiça já decidiu, em caso análogo, pela fixação do valor de R$ 30.000,00 a título de reparação civil, considerando-o proporcional e razoável ante a reiteração de constrangimentos ilegais decorrentes de prisões indevidas, devendo servir tal parâmetro como orientação para o presente caso:

“
DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRISÃO INDEVIDA APÓS REVOGAÇÃO DE MANDADO
.
ERRO NO SISTEMA JUDICIAL (SIMP)
.
RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO
.
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelações interpostas por Henrique Marques da Silva e pelo Estado de Mato Grosso contra a sentença da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande, que condenou o ente público ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais, decorrentes de prisões indevidas do autor em três ocasiões, após a revogação de mandado de prisão.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se o Estado de Mato Grosso deve ser responsabilizado por prisões indevidas ocorridas por erro no Sistema de Mandado de Prisão (SIMP), mesmo após a revogação do mandado, e se o valor da indenização por danos morais deve ser mantido ou majorado.

III. Razões de decidir

3. O Estado é objetivamente responsável pelos danos causados por seus agentes, conforme previsto no art. 37, §6º, da CF/1988, sendo necessário para sua configuração a conduta ilícita, o dano e o nexo causal.

4.
A falha do Estado em não excluir o mandado de prisão revogado resultou na prisão indevida do autor por três vezes, configurando grave dano moral
.

5. O valor de R$ 10.000,00, fixado em sentença, não atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do erro e a repetição das prisões.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de Henrique Marques da Silva parcialmente provido, para majorar a indenização por danos morais para R$ 30.000,00. Recurso do Estado de Mato Grosso desprovido.

Tese de julgamento: "
O Estado é responsável por indenizar danos morais em decorrência de prisão indevida causada por erro no sistema de mandados de prisão, devendo o valor da indenização ser proporcional ao sofrimento causado e à repetição do ato lesivo.
"

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6º.

Jurisprudência relevante citada: TJ-RJ, APL: 01206852420178190038; TJ-MG, AC: 10704130105668001; TJ-MT, 10029496120188110003.
”

(TJMT - N.U 1005754-19.2020.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Luiz Octavio Oliveira Saboia Ribeiro, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/11/2024, Publicado no DJE 13/11/2024)

Quanto ao valor a ser arbitrado a título de indenização por danos morais, cumpre destacar que a legislação não estabelece critério objetivo para sua fixação, competindo ao magistrado a análise das circunstâncias específicas do caso, contudo deve ser considerado a condição econômica tanto do ofendido quanto do ofensor, a fim de determinar quantia que se revele razoável e proporcional ao dano sofrido.

Cabe ressaltar que, ao quantificar o dano moral, incumbe ao juiz fixar valor que guarde proporção com a gravidade da conduta ilícita, a extensão e a persistência do sofrimento suportado, a capacidade financeira do ofensor, as condições socioeconômicas do ofendido, bem como demais circunstâncias relevantes do caso concreto.

Registre-se, ainda, conforme consulta realizada no Sistema Processo Judicial Eletrônico (PJe) do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, que o requerente possui significativo histórico de conduções policiais decorrentes da prática de outras infrações.

Considerando tais elementos, e ainda que se reconheça o caráter vexatório da situação enfrentada, mostra-se adequada a fixação do valor de R$ 30.000,00 como indenização por danos morais, quantia esta que se revela proporcional tanto à gravidade do fato quanto às condições pessoais dos envolvidos.

Desse modo, tem-se que o valor arbitrado de R$ 30.000,00 a título de danos morais atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade sem caracterizar enriquecimento sem causa por parte do requerente.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO aos recursos de apelação interpostos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2025